Tribunal: TJDFT
Processo: 0734278-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO JUNTO À CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR CADASTRADO PELO PAGAMENTO DAS FATURAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução 14/2011 da ADASA, estabelece em seu artigo 14, §1o, a obrigação do usuário em manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços.
2. Ausente pedido de suspensão dos serviços ou de alteração do beneficiário e, considerando que a obrigação de pagar pelo fornecimento de água é de natureza pessoal, a responsabilidade pela quitação das faturas em aberto é daquele que figurar como titular no cadastro da concessória e em nome de quem foram emitidas as faturas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.